Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, atua como substituta processual do réu revel e citado por edital. Nessa hipótese, desfruta de isenção ilegal (Artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69). Mas essa isenção não se estende e nem faz presumir a hipossuficiência do substituído, porquanto tal benefício é personalíssimo e não prescinde da demonstração dos requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50.

2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

3. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.

4. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que julga procedentes os pedidos iniciais, sem apreciar o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício que se mostra imprescindível para o deslinde da causa.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.